Tribunal: TJMT
Processo: 1076664-69.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076664-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS TEIXEIRA - CPF: 025.538.552-81 (RECORRIDO), MIQUEIAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 038.347.151-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que reconheceu a nulidade do vínculo de contratação temporária da Reclamante, professora contratada entre fevereiro de 2019 e dezembro de 2022, determinando o pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional. A nulidade foi reconhecida com fundamento no desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações sem observância do interstício legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) determinar se a sucessiva contratação temporária para a mesma função, sem interrupção substancial e sem respeito ao interstício legal, configura desvirtuamento do regime excepcional e nulidade material do vínculo;

(ii) definir se a nulidade da contratação dá ensejo ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional;

(iii) verificar se há condenação em duplicidade, diante de eventual fruição parcial de recesso escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucessão de contratos temporários para a mesma função, com recontratações estratégicas em períodos de férias escolares e sem respeito ao interstício mínimo previsto no art. 18, III, da LC/MT nº 600/2017, configura desvirtuamento do regime excepcional, violando o art. 37, IX, da CF/88.

A contratação reiterada sem solução de continuidade, ainda que precedida de processos seletivos anuais, não afasta a nulidade material do vínculo, pois evidencia burla ao concurso público para função de natureza permanente.

A jurisprudência do STF (Temas 916, 191 e 308) reconhece que o desvirtuamento da contratação temporária gera nulidade e garante ao contratado o direito ao FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, sem configurar vínculo estatutário ou celetista.

A ausência de comprovação individualizada do efetivo gozo e pagamento de férias durante os períodos de recesso impede o acolhimento da tese de duplicidade de condenação ou enriquecimento sem causa, sendo ônus da Administração a demonstração inequívoca desses fatos, conforme art. 373, II, do CPC.

A sentença já determina a dedução dos valores eventualmente pagos na fase de cumprimento, afastando qualquer risco de bis in idem.

O precedente citado pela Agravante não se aplica ao caso por ausência de similitude fática e inexistência de comprovação de pagamento integral das verbas discutidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária sucessiva e contínua para a mesma função, sem observância do interstício legal, configura desvirtuamento do regime excepcional e gera nulidade material do vínculo.

A nulidade da contratação temporária, ainda que precedida de processos seletivos, assegura ao contratado o direito ao FGTS, férias proporcionais e terço constitucional, como verbas de natureza indenizatória.

A ausência de comprovação individualizada do efetivo gozo e pagamento de férias impede o reconhecimento de duplicidade de condenação, devendo eventual compensação ocorrer na fase de liquidação.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II, IX e § 2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR, Tema 916, Plenário, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 10.04.2013; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30.06.2023; TJMT, RI nº 1081871-15.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 04.07.2025; TJMT, RI nº 1001770-48.2025.8.11.0003, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (id. 297056377), que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve, na íntegra, a sentença de primeiro grau.

Na origem, a Reclamante — contratada temporariamente para exercer a função de professora na rede estadual de ensino — ajuizou ação buscando o reconhecimento da nulidade do vínculo contratual, firmado entre 01 de fevereiro de 2019 a 30 de dezembro de 2022, e a consequente condenação da Reclamada ao pagamento de FGTS e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

A sentença reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária, declarando nulo o vínculo com base no Tema 916 do STF, e determinou o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado, bem como das férias proporcionais e do terço constitucional, considerando os valores já pagos administrativamente e observando o período de 45 dias adotado pela própria Administração Pública como padrão remuneratório de acordo com o IRDR tema 04 desta regional.

Irresignada, a Reclamada sustenta, em síntese, que:

i) já teria ocorrido o gozo remunerado de parte das férias (15 dias de recesso escolar), o que tornaria a condenação em duplicidade e configuraria enriquecimento sem causa;

ii) a contratação respeitou os requisitos legais e se deu por processos seletivos distintos, não havendo unicidade contratual;

iii) a decisão monocrática deixou de observar jurisprudência da própria Turma Recursal, que teria afastado condenação semelhante em casos análogos.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao colegiado, com o provimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais

de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o servidor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, por meio de vínculos sucessivos, sem a observância do interstício legal previsto no art. 18, III, da Lei Complementar Estadual nº 600/2017, fazer jus ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, mesmo sem vínculo celetista.

A decisão monocrática combatida examinou corretamente os elementos do processo, tanto do ponto de vista fático quanto jurídico, não havendo omissão, contradição ou má aplicação do direito.

A contratação temporária da Reclamante foi reiteradamente renovada entre os anos de
2019 a 2022
, sem interrupção substancial, apenas em períodos estratégicos das férias escolares, os quais não há prova de pagamento de férias, mas sim rescisões e recontratações poucos dias após, portanto evidenciando a continuidade, para o exercício de atividade de natureza permanente no âmbito da educação pública.

Esse padrão de contratações sucessivas, ainda que formalmente desvinculado por processos seletivos simplificados anuais, não afasta o desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

A jurisprudência pacífica do STF, nos Temas 191, 308 e 916, reconhece que a contratação temporária que desrespeita os requisitos constitucionais atrai a nulidade prevista no art. 37, §2º, da CF/88, assegurando ao contratado o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais em período de férias letivas, em expressa violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos,
há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato
, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

A alegação da Reclamada de que houve aprovação em certames distintos e ausência de prorrogação direta não afasta a materialidade da conduta abusiva e reiterada de se valer de contratações temporárias para suprir necessidade estrutural e permanente, em flagrante violação ao princípio do concurso público (CF, art. 37, II e IX).

Logo, embora a contratação tenha
aparência de legalidade
, o desvirtuamento gera
nulidade material
, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias, 13° e FGTS.

A sentença não determinou o pagamento em duplicidade, mas sim condenou ao pagamento proporcional das férias e do terço constitucional, respeitado o período de 45 (quarenta e cinco) dias e observando os valores já quitados pela Administração. Trata-se, portanto, de reconhecimento parcial de crédito, com abatimento na fase de liquidação, o que não configura bis in idem, tampouco enriquecimento sem causa.

A alegação de que a Reclamante teria usufruído de 15 (quinze) dias remunerados de recesso não foi comprovada de forma individualizada, conforme exigido pela jurisprudência consolidada. Cabe à Administração demonstrar de modo inequívoco o gozo e a quitação de tais valores, o que não se verifica nos autos.

Mesmo que existam pagamentos parciais (como alegado), a sentença já determinou a compensação na fase de cumprimento, afastando qualquer possibilidade de duplicidade de condenação.

O precedente mencionado pela Agravante (RI nº 1047191-04.2024.8.11.0001) não se aplica ao presente caso, por ausência de similaridade fática e, sobretudo, pela inexistência de comprovação nos autos de que houve gozo integral das férias com correspondente pagamento do terço constitucional.

O que se discute neste processo não é o reconhecimento irrestrito de férias vencidas, mas o pagamento proporcional aos dias efetivamente trabalhados, com dedução do que já foi eventualmente pago — exatamente como dispõe a sentença e confirmou a decisão monocrática.

Dessa forma, mantém-se a
decisão
, negando-se provimento ao recurso do Estado.

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017.

(N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

Diante disso, a decisão monocrática, ao manter a sentença, aplicou corretamente o direito aos fatos, observando precedentes vinculantes e legislação aplicável.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS. DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC nº 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001770-48.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025